Tribunal: TJDFT
Processo: 0727556-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727556-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO JUNIOR DE CARVALHO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FLORIANO LUZ DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, antes de analisar o mérito do agravo de instrumento, intime-se o agravante para que, em 5 dias, esclareça a legitimidade para recorrer, tendo por escopo, nas razões do recurso, o resguardo de direitos de terceiros de boa-fé, consoante consta do pedido formulado (ID 28539363, p. 8). Publique-se. Brasília, D.F., 1o de outubro de 2021 esembargador ESDRAS NEVES Relator